Tribunal: TJMT
Processo: 1008414-15.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008414-15.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), ANGELO CARLOS MARONEZZI - CPF: 201.140.101-10 (APELADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), GLEICE MATOS MARONEZZI - CPF: 327.752.291-15 (APELADO), EDSON MARCOS MELOZZI - CPF: 638.747.509-06 (APELADO), CELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 366.623.481-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1008414-15.2018.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Tim Celular S.A.

Apelados:
Célia da Silva Rodrigues e outros.

E M E N T A

AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL
– RETOMADA PARA USO PRÓPRIO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE – PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – ART. 74, DA LEI No 8.245/91 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a ação renovatória do contrato de locação não residencial, necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 51 da Lei n.o 8.245/1991. Contudo, poderá
o locador exercer o direito de não renovar o contrato sob o fundamento de uso próprio do imóvel
(art. 52, inc. II)
, militando em seu favor a presunção de sinceridade.

Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação (art. 74, da Lei do Inquilinato).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1008414-15.2018.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Tim Celular S.A.

Apelados:
Célia da Silva Rodrigues e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tim Celular S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
ação renovatória de locação não residencial ajuizada em face de Célia da Silva Rodrigues e outros, julgou improcedente a pretensão inicial, diante do não acolhimento do pedido renovatório e da manifesta intenção de retomada do imóvel para uso próprio pelos requeridos na contestação, concedendo o prazo de 30 dias para desocupação voluntária, sob pena de despejo.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma,
que comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para renovação do contrato de locação, conforme disciplinam os incisos I e II, do art. 51 da Lei do Inquilinato. Assevera, por outro lado, que os recorridos sustentaram em contestação, como único argumento de defesa, que pretendem retomar o imóvel para uso próprio, supostamente para o cultivo de grãos, mas não comprovaram efetivamente suas alegações, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. Subsidiariamente, postulam pela fixação de prazo de 06 meses para desocupação do imóvel, contados do trânsito em julgado, mormente porque a desinstalação dos equipamentos de telecomunicação dispostos no imóvel demanda tempo, além da necessidade de encontrar novo local para a reinstalação e concessão de licenças do Poder Público.

Os apelados apresentaram contrarrazões (id. 168384051), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1008414-15.2018.8.11.0015 – Sinop.

Apelante:
Tim Celular S.A.

Apelados:
Célia da Silva Rodrigues e outros.

V O T O

Cinge-se dos autos que a TIM Celular S.A. manejou ação renovatória de locação não residencial em face de Ângelo Carlos Maronezzi, Gleice Matos Maronezzi, Edson Marcos Melozzi e Célia Rodrigues da Silva, afirmando ser locatária de parte do imóvel rural denominado Lote n. 97-A, com área de 96,80ha, localizado no Bairro Lídia, Gleba Celeste, 4a parte, às margens da BR-163, KM 839, em Sinop-MT.

Alega que, de acordo com 2° termo aditivo ao contrato de locação de imóvel não residencial, assinado em 19.10.2009, o valor do aluguel mensal pela autora correspondia à quantia de R$ 639,99 com previsão de reajuste anual de acordo com índices existentes no contrato (INPC/IBGE), o que perfaz a quantia atual de R$ 1.079,06.

Aduz que em virtude da resistência dos locadores em anuir à pretensão de renovação amigável do vínculo locatício, ingressou com ação renovatória a fim de preservar seu fundo de comércio, legitimamente construído, relatando preencher todos os requisitos legais para a renovação, sendo eles prazo celebrado de 60 meses (05 anos); a perpetuação da relação locatícia através de dois termos aditivos, sendo que na última avença prevê a renovação automática caso nenhuma das partes manifestasse no período de 12 meses anteriores ao término do prazo ali estipulado; que exerce ininterruptamente as atividades no mesmo ramo há mais de 03 anos; além de cumprir religiosamente com o contrato de aluguel.

Ao final, apresenta proposta de renovação por período de 05 anos, com aluguel mensal para o novo período no valor de R$ 1.707,49 (mil setecentos e sete reais e quarenta e nove centavos), além da manutenção das demais cláusulas constantes do contrato de locação em vigor.

Os requeridos, ora apelados, apresentaram contestação (id. 168385241) suscitando preliminar de ausência de interesse processual, por ser incabível a ação renovatória no caso, tendo em vista que o imóvel, objeto do contrato, é utilizado apenas para a instalação de uma antena de rádio base para prestação de serviço de telefonia móvel.

No mérito, afirmam que o contrato foi devidamente cumprido pelas partes, tendo o seu término ocorrido em 28.02.2019. Aduzem que desde 2014 vêm manifestando seu interesse em não renovar o contrato de aluguel da área e que em duas oportunidades (07.01.2015 e 08.02.2018), notificaram expressamente a empresa, manifestando o desejo de não renovar o contrato, que findaria em 28.02.2019. Mencionam ter realizado proposta de renovação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), mas que não foi aceito pela empresa de telefonia, que fez contraproposta de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), também não aceita pelos réus. Argumentam que pretendem o imóvel para uso próprio, na intenção de cultivar grãos na área, motivo pelo qual não há que se falar em renovação forçada do contrato de aluguel.

Após regular tramitação processual, o d. magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a retomada do bem para uso próprio teria presunção de sinceridade, julgou improcedente os pedidos da inicial, concedendo ao locatário o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária (art. 74, da Lei n.o 8.245/91), sob pena de despejo compulsório (id. 168384034).

Inconformada, insurge-se a apelante sustentando que comprovou o preenchimento de todos os requisitos legais exigidos para renovação do contrato de locação. Por outro lado, afirma que os recorridos sustentaram em contestação, como único argumento de defesa, que pretendem retomar o imóvel para uso próprio, supostamente para o cultivo de grãos, mas não comprovaram efetivamente suas alegações, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada. Subsidiariamente, postulam pela fixação de prazo de 06 meses para desocupação do imóvel. (id. 168384043).

Após a interposição do apelo, a autora/recorrente apresentou o “Pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação” (autos n. 1017849-19.2022.8.11.0000), postulando pela concessão do efeito almejado para que a decisão ficasse suspensa até o julgamento do recurso, pois a ordem de desocupação voluntária em 30 dias implicaria na imediata demolição da estação de telecomunicação, causando interrupção dos serviços de telefonia e internet naquela localidade.

O efeito suspensivo foi concedido ao apelo por este relator, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC (id. 142913181 – autos n. 1017849-19.2022.8.11.0000).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, enfatizo que para o ajuizamento da ação renovatória o locatário deve satisfazer os requisitos legais cumulativos do artigo 51 da Lei n.o 8.245/91,
verbis
:

“
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”.

Ocorre que o preenchimento destes requisitos legais, por si só, não implicam no direito do locatário em renovar compulsoriamente o contrato de aluguel do imóvel. Isso porque, a lei do inquilinato prevê a existência de escusas do locador em renovar a locação, nos termos do art. 52, veja:

“Art. 52. O
locador não estará obrigado a renovar o contrato se
:

I - por determinação do Poder Público, tiver que realizar no imóvel obras que importarem na sua radical transformação; ou para fazer modificações de tal natureza que aumente o valor do negócio ou da propriedade;

II - o
imóvel vier a ser utilizado por ele próprio
ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente”.
(negritei).

In casu
, é possível observar que apesar da locatária alegar o preenchimento dos requisitos legais necessários à renovação, os locadores afirmaram, em sede de contestação, a necessidade de retomada do imóvel para uso próprio, para o desempenho de atividade rural consistente no plantio de grãos. (id. 168385241).

Diante deste quadro, ainda que preenchidos os requisitos da renovatória, impões-se a rejeição da pretensão autoral, mormente porque os locadores demonstraram a necessidade de retomada do imóvel para uso próprio, com base no art. 52, inc. II, da Lei n. 8.245/91.

Nao obstante, devo ressaltar que milita a presunção de veracidade
juris tantum
no pedido de retomada para uso próprio, cabendo ao inquilino apresentar eventual prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso.

Também ficou comprovado nos autos que os locadores notificaram a locatária em duas oportunidades – 07.01.2015 e 08.02.2018, informando da intenção de não renovar o referido contrato.

Nesse sentido, bem observou o d. Magistrado, que julgou a pretensão renovatória improcedente, veja:

“
No caso dos autos, é incontroverso nos autos que ambas as partes vem cumprimento integralmente o contrato de locação, ficando preenchido o requisito legal.

Importante frisar ainda que a parte requerida por diversas vezes comunicou a parte requerente sobre a intenção em não renovar o contrato de aluguel, por meio de notificação extrajudicial acostada aos autos (Id. 229776539, Id. 22976538, Id. 22976532).

No entanto, ainda que cumprido integralmente os requisitos legais que autorizam a renovação compulsório, o artigo 52, § 1o, inciso II, da Lei no 8.245/91 confere ao locado o direito à retomada do imóvel para uso próprio, dispondo que:

“"O locador não estará obrigado a renovar o contrato se:

(...).

II - o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio ou para transferência de fundo de comércio existente há mais de um ano, sendo detentor da maioria do capital o locador, seu cônjuge, ascendente ou descendente."

A partir dessa disposição legal, não resta qualquer dúvida que, ainda que presentes os requisitos autorizadores à renovação, inexiste amparo legal para a renovação compulsória se o proprietário for utilizar o bem para uso próprio, como alegado pela parte requerida
.

Nesta hipótese, igualmente, pouco importa se a empresa que será instalada no imóvel é nova ou se está constituída há mais de ano, uma vez que o imóvel será utilizado pelo próprio locador para desempenho de sua atividade rural.

Igualmente, alegado que o imóvel será utilizado pelo próprio locador e proprietário do bem, presume-se a sinceridade de tal alegação, em especial quando não é trazido qualquer elemento que afaste tal presunção.

Corroborando tal entendimento, foi editada a Súmula no 458 do STF:

"Nas locações regidas pelo Decreto 24.150, de 20.4.1934, a presunção de sinceridade do retomante é relativa, podendo ser ilidida pelo locatário".

Caberia a parte requerente comprovar que esta não é a intenção do proprietário do bem, o que não se verifica no caso dos autos.

Por tais motivos, de rigor o acolhimento da defesa para resguardar ao proprietário do bem uso do imóvel para atender ao seu interesse pessoal, afastando o direito à renovação compulsória.
”

Portanto, em virtude da alegação de retomada do imóvel para uso próprio, no intuito de cultivar grãos, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência diante da presunção relativa de sinceridade.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica sobre o tema,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - LOCAÇÃO COMERCIAL - RETOMADA PARA USO PRÓPRIO - ART.52, II, LEI 8.245/91 - PRESUNÇÃO DE SINCERIDADE - ÔNUS DA PROVA.

- O pedido de retomada de imóvel comercial para uso próprio goza de presunção relativa de sinceridade, ficando a cargo do locatário a comprovação da insinceridade da pretensão
.
(TJMG – RAC n.o 1.0015.12.001640-5/002, 11a Câmara Cível, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 07.06.2017 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. RETOMADA DO IMÓVEL PARA USO PRÓPRIO. EXCEÇÃO LEGAL, QUE OBSTA O SUCESSO DA PRETENSÃO À RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFIRMAÇÃO DE USO EM BENEFÍCIO PRÓPRIO DO BEM LOCADO. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Como regra, preenchidos os requisitos legais (v. g., o fato do contrato de locação, ainda em curso, ter sido celebrado por escrito, pelo prazo determinado de cinco anos, destinados à exploração da mesma atividade empresarial, sendo as obrigações dele provenientes regularmente adimplidas), configura direito do locatário a renovação compulsória do contrato de locação não residencial.
Nada obstante, a alegação de retomada do imóvel para uso próprio configura exceção legal (art. 52, II, da Lei 8.245/91), revestida de presunção de veracidade, que obsta, ainda que preenchidos os requisitos legalmente postos, o exercício da pretensão à renovação compulsória do contrato de locação
. 2. Recurso desprovido
. (TJMG, RAC n.o 1.0035.15.002921-9/002, 10a Câm. Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 13.08.2019 – destaquei).

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO.
A renovação do contrato de locação exige o preenchimento dos pressupostos elencados no art. 51 da Lei n.o 8.245/1991. Ré que, no entanto, afirma a retomada para uso próprio - Art. 52, inc. II, da Lei n.o 8.245/91. Presunção de sinceridade da locadora não afastada.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; RAC n.o 1013538-53.2014.8.26.0224; 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Azuma Nishi, j. 10.11.2016 - destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.

I. Escusas da locadora em renovar a locação, de acordo com o art. 52 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91). Caso em que a parte locadora demonstrou que pretende a retomada do imóvel para uso próprio.

II. Presunção de sinceridade no pedido de retomada para uso próprio.
(...).”
(TJRS, RAC no 70081501157, 16a Câmara Cível, Rel. Des. Ergio Roque Menine, J. 08.08.2019 - destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. TERRENO. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. SERVIÇO DE TELEFONIA. IMÓVEL NÃO DESTINADO AO COMÉRCIO. AUSENTE FUNDO DE COMÉRCIO A SER PROTEGIDO E DE DIREITO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO. O art. 51 da lei 8.245/91 é claro no sentido de que o direito à renovação abrange os imóveis destinados ao comércio, e, na espécie, o bem é utilizado para a instalação de estação rádio base, meio físico que a autora utiliza para a prestação de serviço de telefonia móvel, restando ausente fundo de comércio a ser protegido.
RECUSA DO LOCADOR. USO PRÓPRIO DO IMÓVEL. ARTIGO 52, INCISO II, DA LEI No 8.245/91. A Lei do Inquilinato, em seu art. 52, inc. II, permite a recusa do locador na renovação da locação não residencial quando o imóvel vier a ser utilizado por ele próprio. Presume-se sincero o pedido de retomada, ficando o locatário com direito indenizatório futuro para o caso de descumprimento. Insuficiência do valor do locativo oferecido constituiu fundamento não impugnado na apelação
. APELAÇÃO DESPROVIDA.
” (TJRS, RAC n.o 70079922472, 15a Câmara Cível, Relatora Desa. Ana Beatriz Iser, J. 13-03-2019 - destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao pleito subsidiário de concessão do prazo de 06 meses para desinstação dos equipamentos no imóvel, tenho que,
data venia
, deve ser afastado.

Isso porque, de clareza solar que o art. 74, da Lei n.o 8.245/91, prevê expressamente o prazo de 30 dias para desocupação voluntária do imóvel, veja: “
Não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, se houver pedido na contestação
.”

Além disso, a apelante tem plena ciência da intenção de não renovação do contrato pelos locadores desde o ano de 2015, sendo que o contrato entabulado entre as partes se findou 28.02.2019.

Deste modo, tenho que o
decisium
não merece qualquer reparo, pois o prazo aplicado pelo juízo, além de ser legal, mostra-se proporcional e razoável ao caso, devendo ser mantido.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo prevalecer por seus próprios fundamentos..

Por derradeiro, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), na forma fixada pelo douto magistrado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de julho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023